Tribunal: STF
Processo: RE 1415861
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO – DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO – MATÉRIA PACIFICADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO – INTERLOCUTÓRIA FUNDAMENTADA EM SÚMULA – POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, § 2º, IX, b, e § 3º, da CF/1988. Sustenta que o ICMS incide apenas sobre a energia elétrica efetivamente consumida, não devendo incidir sobre a demanda de potência e a demanda de ultrapassagem.



    3. Ao realizar o crivo inicial de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJ/SC determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE 593.824-RG (doc. 19). Após o julgamento do paradigma no STF, os autos foram remetidos à Turma julgadora, para eventual juízo de adequação (doc. 21). A Turma julgadora não se retratou (doc. 22).



    4. Em face do juízo de retratação negativo, o contribuinte opôs embargos declaratórios, ponderando que o paradigma do Tema 176 permite a cobrança do ICMS apenas sobre o efetivo consumo de energia elétrica (doc. 23). Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 24).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (doc. 26).



    6. A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que, ao apreciar o tema 176 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.



    7. No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “[…]



    Como restou demonstrado na decisão objurgada, é assente neste Tribunal o entendimento segundo o qual o ICMS, no caso dos consumidores da categoria A (industriais e comerciais), ligados em tensão igual ou superior a 2.300 volts, cuja estrutura tarifária é binômia, não poderá incidir sobre o valor contratado, mas sim, sobre aquele efetivamente utilizado e registrado no medidor correspondente […].



    O Superior Tribunal de Justiça, que outrora possuía posicionamento diverso, alinhou-se a este entendimento no julgamento realizado pela Primeira Sessão em 11.3.2009, do Resp n. 960.476/SC […]”.



    8. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.363.827-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



          Publique-se.



          Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator